Tribunal: CARF
Processo: 15504.720924/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720924/2014-36
ACÓRDÃO
3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPEX TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração para exigência
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à Contribuição para o
Pis/Pasep relativos aos meses de fevereiro a dezembro de 2009, no valor de R$ 1.878.030,58.
Na análise do direito creditório pleiteado pela Recorrente, concluiu a fiscalização,
ratificado pelo julgador de piso, que alguns itens não podem ser considerados como geradores de
crédito de PIS e COFINS no sistema não cumulativo. Por isso, manteve-se as seguintes glosas:
(i) Locação de veículos;
(ii) Aquisição de combustível e Manutenção de veículos;
(iii) Hospedagem;
(iv) Transporte de funcionários;
(v) Uniformes;
(vi) Exames;
(vii) Cursos de Treinamentos;
(viii) Materiais para escritório; e
(ix) Créditos não comprovados.

Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 04 para reverter as
glosas, unicamente, com EPI. A decisão foi formalizada pelo acórdão no 105-003.204, assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
3
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CONCEITO.
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou
relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade, atendidos os requisitos legais.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito apurado sobre os
dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não compreendendo
o aluguel de veículos.
COMBUSTÍVEIS. FRETES. TRANSPORTE. FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS.
CURSOS E TREINAMENTOS. INSUMOS. CREDITAMENTO. RELEVÂNCIA.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como o
transporte e a educação.
HOSPEDAGEM.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
Os
dispêndios
com
hospedagem dos funcionários em localidades onde a pessoa jurídica não
possui estrutura de atendimento não são considerados insumos.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. CREDITAMENTO.
INSUMOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RELEVÂNCIA.
No conceito de insumos definido pelo Superior Tribunal de Justiça, os
dispêndios com Equipamento de Proteção Individual dos empregados (EPI)
podem se enquadrar no conceito de insumos então estabelecido,
reconhecida sua relevância por decorrer de imposição legal.
UNIFORMES. INSUMOS. CREDITAMENTO. RELEVÂNCIA.
Não havendo especificidades nas atividades desenvolvidas pela pessoa
jurídica que imponham, por disposição legal, o uso de uniformes
específicos, os dispêndios da Impugnante a esse título não podem ser
considerados insumo.
EXAME ADMISSIONAL. ATESTADOS MÉDICOS E LAUDOS PSICOLÓGICOS.
IMPOSIÇÃO LEGAL. RELEVÂNCIA. CREDITAMENTO.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
4
Mesmo tratando-se de itens impostos pela legislação, não podem ser
considerados insumos para fins de creditamento da Cofins aqueles
relativos à pessoa jurídica como um todo, ou seja, que não integrem o
processo de produção/prestação de serviços.
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. CARTUCHOS DE TINTA. COPA. COZINHA.
REFEIÇÕES. DIGITAÇÃO. MANUTENÇÃO. INSUMOS. CREDITAMENTO.
O conceito de insumos para fins de creditamento não contempla itens
como materiais de escritório, cartuchos de tinta, copa, cozinha, refeições,
digitação e manutenção, por não estarem relacionados diretamente à
produção/prestação de serviço e não serem integrantes do processo
produtivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a Recorrente pugna pela totalidade da reversão das glosas.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
2.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
5
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, pretendeu-se que
seja considerado insumo o que for essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede
o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.” Restou pacificada no STJ a
tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
6
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014." A Nota
clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo." Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
7
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.” Nesse
diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.

Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente
do caso.
- DAS GLOSAS
Primeiro, a Recorrente tendo como objeto social e finalidade principal, a prestação
de serviços de elaboração, fornecimento e montagem de sistemas e equipamentos para
prevenção e combate a incêndio.
Segundo a fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, com base na descrição da
mercadoria adquirida, excluiu-se diversas aquisições da base de cálculo do crédito. Tratam-se das
seguintes glosas:
(i) Locação de veículos;
(ii) Aquisição de combustível e Manutenção de veículos;
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
8
(iii) Hospedagem;
(iv) Transporte de funcionários (frete);
(v) Uniformes;
(vi) Exames;
(vii) Cursos de Treinamentos;
(viii) Materiais para escritório; e
(ix) Créditos não comprovados.

Locação de veículos, transporte de equipamentos e de funcionários (frete),
aquisição de combustível utilizado nesses transportes, sua manutenção, e hospedagem
Relativamente às glosas com dispêndios com locação de veículos, a recorrente
repisa os argumentos apresentados perante a DRJ, para afirmar que, no exercício de suas
atividades, a empresa, realizada a venda dos equipamentos, estes precisam ser transportados
para a sede do comprador o que torna o transporte essencial para a execução da atividade e pode
ser entendido como um insumo na operação.
Enfatiza ainda que nem sempre estes serviços são prestados na sede da empresa-
em Belo Horizonte, pois, dependendo da situação, a integralidade do serviço necessita ser
totalmente executada fora, no local em que se situa o tomador dos serviços.
Alega ainda ser necessário transportar equipamentos e materiais, também precisa
contratar frete para o transporte de técnicos e engenheiros responsáveis (transporte de
funcionários) pelo projeto precisam se deslocar até o local em que será instalado o sistema. Nesse
contexto, pondera que a locação de veículos para transporte de passageiros, a aquisição de
combustível utilizado nesses transportes, manutenção desses veículos e a hospedagem são
atividades essenciais para a execução dos serviços, motivo pelo qual devem ser compreendidos
como insumos e, assim, deve ser permitido o desconto de créditos do PIS e da COFINS.
Como é sabido, o alcance do conceito de insumo, segundo o regime da
não-cumulatividade do PIS/COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço; (ii) emprego
direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e (iii) essencialidade em que a
subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou implique
substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
No meu entendimento, no que se refere à locação de veículos, a determinação
legal contida no art. 3.o, inciso IV da Lei 10.833/2003, não restringiu a utilização dos créditos
somente as máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. A exigência legal seria
apenas que os veículos, além de máquinas e equipamentos, desde que, fossem utilizados nas
atividades da empresa.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
9
No presente caso, a descrição da função ou aplicação do veículo deve estar,
obrigatoriamente, relacionada às atividades produtivas, ou seja, a utilização deve ser na
movimentação e transporte de insumos, máquinas, equipamentos e prestação de serviços
essenciais ao processo produtivo.
Considerando que a recorrente não tem em seu objeto social, nem realiza, a
prestação de serviços de transporte, e ela própria reconhece que os veículos nos quais ocorre a
manutenção são utilizados no deslocamento de equipamentos e funcionários, bem como, não
tendo a Recorrente trazido aos autos quaisquer elementos que viabilizem a segregação dos
dispêndios nos termos mencionados no parágrafo anterior, entendo que não há como reverter a
glosa realizada, já que é seu ônus manter segregados os registros correspondentes- locação de
veículos para transporte de equipamentos e de pessoas.
De fato, caberia à Recorrente demonstrar que mantém segregados os valores
relativos ao transporte de funcionários e os valores relativos a mercadorias/equipamentos (frete).
Ressalto, que não existe “insumo em tese”, cabe à Recorrente demonstrar de forma
pormenorizada a essencialidade e/ou relevância do dispêndio para sua atividade, sobretudo,
segregar as respectivas despesas com locação de veículos e transporte de máquinas,
equipamentos e funcionários a possibilitar o atendimento do seu pleito.
Pelas mesmas razões acima, a aquisição de combustível utilizado nesses
transportes, sua manutenção, ante a ausência de prova da certeza e liquidez do crédito, não há
como reverter tal glosa.
Portanto, pelas aqui já expostas, mantenho hígidas as glosas com despesas com
locação de veículos, transporte de equipamentos e de funcionários (frete), aquisição de
combustível utilizado nesses transportes e sua manutenção.
Por fim, por não se enquadrarem no conceito de insumos, houve a glosas referente
às despesas com hospedagem, ratifico o entendimento do julgador de piso, pois, de fato, tais
despesas não podem ser consideradas insumos para fins de tomada de crédito das contribuições
por não serem elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros termos, não integram o
processo de produção da Recorrente, nem pela singularidade do processo produtivo nem por
disposição legal, portanto, mantenho hígidas as respectivas glosas.

Dos Uniformes
Em outras oportunidades, esta Relatora reverteu glosas com despesas com
aquisições de uniformes utilizados no processo produtivo.
Entretanto, no presente caso, por ausência de provas, não há como reverter tal
glosa, a existência de contratos entre particulares não torna tais dispêndios insumos para fins de
creditamento das obrigações. E no que pese dizer a recorrente tratar-se de imposição legal, a sua
defesa é genérica e sequer demonstra quais são as imposições legais que exigem o fardamento.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.503 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720924/2014-36
10
Sendo assim, por ausência de provas da relevância e essencialidade dos uniformes,
mantenho as glosas.

Exames admissionais, atestados médicos e laudos psicológicos, Materiais de
escritório, cartuchos de tinta, copa, cozinha, refeições, digitação e a manutenção e Créditos não
comprovados
No que se refere às despesas com exames admissionais, atestados médicos e laudos
psicológicos, Materiais de escritório, cartuchos de tinta, copa, cozinha, refeições, digitação e a
manutenção, nitidamente, tratam-se de serviços de apoio estranhos à atividade produtiva da
recorrente, ademais, entendo que esses bens não são diretamente utilizados no processo
produtivo da empresa como determina a legislação, e, portanto, merecem ser mantidas as
respectivas glosas.
E por fim, no que se refere aos Créditos não comprovados, a glosa se deu pela não
indicação do “documento fiscal” que deu origem ao registro contábil do dispêndio. Ratificando o
acórdão recorrido, a glosa se deu por ausência de provas da efetividade das operações. Todavia, a
demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário é condição sine qua non para que a
Autoridade Fiscal possa apurar o direito pleiteado. Daí, se ausentes os elementos probatórios que
evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não
reconhecimento, conforme inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996. Por isso,
mantenho as glosas com créditos não comprovados.

Portanto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1007
DF CARF MF
Original